Tribunal: TJSP
Processo: 1063531-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Perícia que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Alegações do apelante que não abalam a higidez da prova técnica – Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício acidentário – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063531-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
FERNANDO CASTRO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063531-54.2018.8.26.0053 -Voto no 16201
2
VOTO No 16201
Apelação: 1063531-54.2018.8.26.0053
Origem: 1a Vara De Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Daniel Fernando Castro dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO Perícia que concluiu pela ausência de
incapacidade laborativa Alegações do apelante que não abalam
a higidez da prova técnica Não preenchimento dos requisitos
para a concessão do benefício acidentário
Sentença de
improcedência mantida Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 151/152, que
julgou improcedente a ação na qual se visava a concessão de benefício acidentário,
acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante, em preliminar, a ocorrência de
cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de apresentação de
documentos e produção de prova testemunhal. No mérito, afirma que os autos estão
instruídos de elementos que permitem concluir tanto pelo prejuízo da capacidade
laborativa, como o nexo causal correspondente, inclusive com parecer produzido por
assistente técnico. Assim, requer seja provido o recurso, para julgar procedente a
demanda.
Não foram apresentadas contrarrazões.
As fls. 192, o autor apresentou novo exame de imagem.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Daniel Fernando Castro dos
Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social, a qual visa a concessão de
benefício acidentário em razão de ser portador de lesões incapacitantes o membro
inferior esquerdo e coluna, sendo que a primeira alega ser decorrente de acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063531-54.2018.8.26.0053 -Voto no 16201
3
trajeto e a segunda oriunda das condições de trabalho como assistente de estúdio.
Ao final, todavia, a demanda foi julgada improcedente ao
fundamento de que não restou constatada a alegada incapacidade laborativa.
Pois bem.
Inicialmente, necessário esclarecer que a preliminar arguida
confunde-se com o mérito e, assim, serão analisados conjuntamente.
Conforme se verifica do laudo médico de fls. 72/81,
produzido a partir do exame físico e corroborado pelos exames complementares e
demais documentos médicos acostados aos autos, o perito judicial apurou que o obreiro
apresenta quadro clínico dentro da normalidade, não se constatando qualquer prejuízo
funcional que pudesse implicar em redução ou subtração da capacidade laborativa.
Veja-se, a propósito, o seguinte excerto do laudo pericial:
De qualquer modo, o autor relatou que deste evento não restou
qualquer sequela funcional no seu pé esquerdo que se apresenta
sem alterações ao exame físico. Não havendo alterações
funcionais dele decorrentes, não há que se falar em reparação
acidentária determinada por este acidente de trajeto
(...)
Ao exame físico, já descrito, não identificamos qualquer sinal
objetivo que pudesse indicar a presença de quadro agudo
descompensado
levando
a
uma
disfunção
incapacitante
envolvendo o eixo vertebral. Não há contraturas, não há limitação
e não se verificou qualquer dificuldade para atingir as diferentes
posturas propostas. Não se evidencia, no momento, qualquer
comprometimento radicular.
Do conjunto de dados obtidos, podemos concluir:
1) O autor apresenta história clínica documentada de Lombalgia
crônica
determinada
por
quadro
de
Espondilodiscoptia
degenerativa.
2) Estas alterações degenerativas estão ligadas a características
heredo constitucionais.
3) Não há qualquer relação entre o quadro clínico e os estes
achados de exame de imagem e sua atividade laborativa que não
era realizada com esforço excepcional ou sobrecarga para o eixo
vertebral. Ausência de nexo.
4) Não se identifica ao exame físico atual qualquer alteração que
indique a presença de uma disfunção incapacitante para o
exercício das suas atividades habituais, ainda mais de caráter
permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063531-54.2018.8.26.0053 -Voto no 16201
4
5) O acidente de trajeto alegado e que atingiu seu pé esquerdo
não determinou qualquer sequela funcional incapacitante
6) Não havendo nexo e nem incapacidade de caráter permanente,
não há enquadramento a ser feito no âmbito da reparação
acidentária. (fls. 75/76).
É sabido que para a concessão do benefício acidentário não
basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se estabeleça a relação
causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e a efetiva
incapacidade laborativa resultante.
Isto é, o direito acidentário tem por objeto a cobertura da
necessidade social decorrente da diminuição da capacidade laborativa em razão de
acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional
sem repercussão na aptidão laboral.
Quanto aos resultados dos exames de imagem, cumpre
esclarecer que estes não se sobrepõem ao exame clínico conduzido pelo perito, este sim
soberano. Não se olvide que os benefícios de natureza acidentária têm por objetivo
indenizar a efetiva redução da capacidade laborativa, e não a lesão em si, que pode
inclusive aparecer nos exames de imagem.
Como bem destacado pelo Dr. Eduardo de Moraes (CRM
86007), membro titular da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, “o exame
clínico/físico é soberano, e é ele que deve avaliar repercussão na capacidade de trabalho,
e não apenas a imagem de um exame complementar, senão não haveria lógica na
avaliação pericial solicitada e realizada, pois aí bastaria um resultado de exame
complementar alterado, e o caso estaria encerrado”1.
Nesse sentido, em que pese o parecer divergente elaborado
pelo assistente técnico ter entendido pela existência de nexo causal entre as patologias
de coluna e o labor habitualmente desempenhado pelo recorrente (fls. 109/150), o
exame físico realizado em juízo não detectou qualquer alteração funcional que pudesse
justificar a alegada redução da capacidade laborativa, requisito este essencial à concessão
da benesse acidentária.
Outrossim, não há como prevalecer o entendimento do
assistente técnico que não compareceu à perícia judicial e realizou exame clínico em seu
próprio consultório, sobre aquelas elaboradas em juízo por profissional equidistante das
partes e sem interesse no resultado final da demanda.
Ademais, convém frisar que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos pela parte ao processo não haverão de se sobrepor à
1 (Processo digital no 1013817-62.2017.8.26.003; Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital-SP; fls. 59/60)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063531-54.2018.8.26.0053 -Voto no 16201
5
perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo perito e não impediu a
formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Diante do exposto, o laudo pericial esclarece o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo. Os demais elementos
probatórios coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Assim, resta claro que o pedido de produção de prova
testemunhal não constitui senão mero inconformismo da parte com o resultado do laudo
que lhe foi desfavorável, circunstância evidentemente insuficiente ao acolhimento de seu
pedido. Ademais, a prova testemunhal não tem o condão de contrariar laudo médico, de
cunho técnico e científico.
Por tal razão é que, não tendo o apelante se desincumbido
de seu ônus probatório, o decreto de improcedência da ação era medida que se impunha
e a sentença, bem por isso, fica mantida.
Isento o autor do pagamento de quaisquer custas ou
honorários sucumbenciais tendo em vista o disposto no art. 129, parágrafo único da Lei
no 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator